Tribunal: CARF
Processo: 18239.009049/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.009049/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.171 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
PAULO JOSE WANDERLEY MACIEL DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 9.693,82, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.801,64, por falta
de comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.345,45 (fls.
8/11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.009049/2008-65
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009049/2008-65

Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação parcial (fls. 3/6), alegando, em síntese, que:
- ao receber a intimação fiscal, prontamente apresentou os documentos solicitados, bem
como as justificativas devidas.
- parte da glosa considerada indevida é de fato cabível e solicita o acolhimento das
despesas com José Gonçalves de Meirelles Filho (R$ 7.700,00), Hematologia Oncologia
Daniel G. Tabak S/C (R$ 650,00), Radiologia Odontológica Dr. Murillo B. Torres (R$
110,00) e Bradesco Saúde, convênio com o Colégio Santo Agostinho (R$ 3.480,82),
totalizando R$ 11.940,82.
- considerando tratar-se de a impugnação parcial, sobre o valor remanescente apurou o
imposto a pagar de R$ 1.064,37, que acrescido de juros e multa que entendeu corretos,
totalizou R$ 1.990,09, o qual foi recolhido em 22/12/2008.
Requer, ao final, o cancelamento das pendências apontadas, por ser de direito e justiça.
Em sede de revisão de ofício, restaram restabelecidas as despesas pagas à
Hematologia Oncologia Daniel G. Tabak S/C e à Radiologia Odontológica Dr. Murillo B.
Torres, no valor total de R$ 760,00 (fls. 27/32).
Regularmente intimado, aditou a impugnação trazendo novas razões e
documentos (fls. 35/90).
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 97/101), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas
remanescentes, no valor de R$ 11.180,82, mantendo-se o imposto suplementar sobre a parte
incontroversa do lançamento, no valor de R$ 1.061,67, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Na declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, desde que
comprovados mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 11/02/2014 (fls. 104), o contribuinte, em 28/02/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 39/40), trazendo aos autos declaração registrando o resultado da
perícia médica atestando o seu estado mórbido, culminando na incapacidade para o trabalho
além de resultar em sua aposentadoria por invalidez, inclusive lhe sendo sugerido a
acompanhamento com psicoterapia individual. Requer, ao final, o cancelamento do imposto
suplementar mantido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 107/114.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009049/2008-65

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegações que
não foram objeto do lançamento, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida pela DRJ/BHE, manteve a glosa parcial da
dedução das despesas médicas, no valor de R$ 3.860,82, relativa a parte incontroversa do
lançamento, por ausência de impugnação específica, culminando inclusive com o pagamento do
referido valor incontroverso (fls. 20).
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais, que o
Recorrente não se insurge contra a decisão recorrida, limitando-se apenas em trazer aos autos
declaração onde registra o seu estado mórbido, inclusive com prescrição de tratamento
psicoterápico, cuja despesa declarada, paga ao psicólogo José Gonçalves de Meirelles Filho, no
valor de R$ 7.700.00 (fls. 13), foi restabelecida na decisão recorrida.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe os arts. 16, inciso III e
33 do Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
.........................
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida, deverão
ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se as razões trazidas no recurso voluntário
somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Assim, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em relação à
matéria de fundo – sendo certo que o crédito tributário remanescente, sequer foi impugnado, tendo
inclusive sido pago pelo Recorrente, portanto incontroverso – devendo a decisão recorrida ser
mantida em sua integralidade.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamento anterior, ao teor da guia DARF e do extrato do processo acostados aos autos (fls. 20 e
24), devendo tal valor ser imputado com o crédito tributário remanescente, quando da liquidação
do presente processo, aliás, como bem registrado na decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009049/2008-65

Fl. 121
DF CARF MF
Original